Tribunal: TJSP
Processo: 2102172-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão de reformar a decisão que indeferiu a impugnação apresentada, visando submeter o cumprimento de sentença ao regime dos precatórios – Inadmissibilidade – DERSA, empresa pública (pessoa jurídica de direito privado) que exerce atividade econômica, não se submete ao regime do art. 535 do Código

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão de reformar a decisão que indeferiu a impugnação apresentada, visando submeter o cumprimento de sentença ao regime dos precatórios – Inadmissibilidade – DERSA, empresa pública (pessoa jurídica de direito privado) que exerce atividade econômica, não se submete ao regime do art. 535 do Código de Processo Civil/2015 (equivalente ao art. 730 do Código de Processo Civil/1973), de modo que os privilégios conferidos à Fazenda Pública não lhes são extensíveis – Precedentes – Decisão mantida – Recurso desprovido.